Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Cancelamento protesto de título. Caução. Requisitos art. 300, do CPC não atendidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para cancelar os efeitos do protesto realizado pela parte agravada em desfavor da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em averiguar a possibilidade de cancelamento dos efeitos do protesto de título lavrado pela parte agravada em desfavor da agravante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência para suspensão ou cancelamento de protesto, exige a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, além da prestação de caução idônea.
4. A necessidade de dilação probatória, especialmente diante da ausência de assinatura do instrumento contratual, afasta a probabilidade do direito alegado. O lapso temporal de um ano e meio entre a lavratura do protesto e o ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano irreparável.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724196-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024.